Tribunal: TJSP
Processo: 1012488-31.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Servidora pública estadual – Quinquênio e sexta-parte – Pedido de recálculo, com base nos vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Recurso da autora provido para julgar totalmente procedente o pedido e reexame necessário parcialmente provido para determinar a incidência da Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária – Remessa para eventual

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Servidora pública estadual – Quinquênio e sexta-parte – Pedido de recálculo, com base nos vencimentos integrais, observada a prescrição quinquenal – Recurso da autora provido para julgar totalmente procedente o pedido e reexame necessário parcialmente provido para determinar a incidência da Lei no 11.960/09 no cálculo da correção monetária – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil decorrente do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 – STJ) – Decisão da Colenda Turma Julgadora que contraria a jurisprudência sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicação da Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros de mora, afastada sua aplicação no que tange à correção monetária – Impossibilidade de aplicação da TR – Retratação operada para dar provimento ao recurso da autora e negar provimento ao reexame necessário.